Tribunal: STJ
Processo: 0167543-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002746 - RO (2025/0167543-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TALISSON PINHEIRO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. FORMALIDADES LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que manteve a
pronúncia do réu por homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos III e IV,
do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no reconhecimento
pessoal do réu, alegadamente induzido pela cor da vestimenta utilizada durante o
procedimento.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento pessoal foi considerado válido, pois observou as cautelas
necessárias e foi corroborado por outros elementos probatórios, não havendo vícios
que comprometam a validade do ato.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É válida a decisão de pronúncia quando presentes indícios
suficientes de autoria e materialidade do crime".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos III e IV; Código de
Processo Penal, art. 413, caput e § 1o.
STJ, AgRg no HC 793.491/MG, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 199.449/MG, Rel. Min.
14/08/2023
Campos Marques, Quinta Turma, julgado em
.
21/02/2013
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50886657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fa0dff1-a32b-4b43-b2b2-f697125a5389

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50886657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fa0dff1-a32b-4b43-b2b2-f697125a5389

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002746 - RO (2025/0167543-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TALISSON PINHEIRO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. FORMALIDADES LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que manteve a
pronúncia do réu por homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos III e IV,
do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no reconhecimento
pessoal do réu, alegadamente induzido pela cor da vestimenta utilizada durante o
procedimento.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento pessoal foi considerado válido, pois observou as cautelas
necessárias e foi corroborado por outros elementos probatórios, não havendo vícios
que comprometam a validade do ato.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É válida a decisão de pronúncia quando presentes indícios
suficientes de autoria e materialidade do crime".
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos III e IV; Código de
Processo Penal, art. 413, caput e § 1o.
STJ, AgRg no HC 793.491/MG, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 199.449/MG, Rel. Min.
14/08/2023
Campos Marques, Quinta Turma, julgado em
.
21/02/2013
RELATÓRIO
TALISSON PINHEIRO DE LIMA agrava contra decisão singular que não
conheceu deste
impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
habeas corpus
JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA no julgamento Recurso em Sentido Estrito n.
7001356-79.2024.8.22.0001.
O paciente foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o,
incisos III e IV, do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto
pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 16):
"Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito.
Pronúncia. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do
CP). Alegação de nulidade no reconhecimento pessoal.
Decote das qualificadoras. Não acolhimento. Indícios
suficientes de autoria e materialidade. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia
que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri,
pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal.
2. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal,
requer a despronúncia por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, o decote das qualificadoras.
II . Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) se houve nulidade no
reconhecimento pessoal; (ii) se estão presentes os
requisitos para a pronúncia; (iii) se as qualificadoras devem
ser afastadas nesta fase processual.
III. Razões de decidir
4. Reconhecimento pessoal: A alegação de nulidade no
reconhecimento realizado pela testemunha foi afastada,
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

No presente
, a Defensoria Pública sustentou: a pronúncia do paciente foi
writ
baseada em reconhecimento induzido, e que a autoridade policial não observou as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal CPP;
–
a testemunha
protegida que efetuou o reconhecimento pessoal havia mencionado que o autor do
crime usava uma camisa cinza durante a consumação do homicídio, sendo que, ao ser
alinhado com outras pessoas, apenas o paciente vestia camisa cinza, o que foi tratado
como coincidência pela autoridade policial; não há indícios mínimos de autoria delitiva
para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
pois o procedimento observou as cautelas necessárias e
foi corroborado por outros elementos probatórios,
inexistindo vícios que comprometam a validade do ato.
5. Materialidade e autoria: A materialidade do delito é
incontestável e os indícios de autoria são suficientes, com
base em depoimentos testemunhais, laudos periciais e
demais provas constantes nos autos, atendendo ao juízo
de admissibilidade exigido para a pronúncia.
6. Qualificadoras: (i) A qualificadora do perigo comum
decorre dos disparos de arma de fogo realizados em
ambiente com aglomeração, circunstância que configura
risco à integridade de terceiros. (ii) A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciada
pela abordagem surpresa, que impossibilitou qualquer
reação. Ambas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri,
que possui competência soberana para decidir sobre a sua
incidência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É válida a decisão de pronúncia
quando presentes indícios suficientes de autoria e
materialidade do crime, competindo ao Tribunal do Júri
apreciar a existência das qualificadoras, salvo quando
manifestamente improcedentes."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §
2o, incisos III e IV; Código de Processo Penal, art. 4 1 3 , c
a p u t e § 1 o . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no HC 793.491/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ,
14/08/2023
AgRg no AR Esp 199.449
/MG, Rel. Min. Campos Marques, Quinta Turma, julgado
em
."
21/02/2013
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

Nas razões do agravo, é reiterado que antes do ato de reconhecimento, a
testemunha afirmou que o autor do fato estaria vestindo camiseta cinza; a autoridade
policial organizou o reconhecimento de forma tendenciosa, colocando o agravante ao
lado de indivíduos trajando roupas pretas ou amarelas, sendo ele o único vestido de
camisa cinza. Acrescenta argumentos novos: que a troca entre as posições de
indivíduos foi superficial, sem mudança de roupas (Resolução n. 484/2022 do
Conselho Nacional de Justiça
CNJ); o paciente estava acometido de malária, com
–
sintomas severos e quadro clínico debilitado, sendo questionável sua aptidão física
para praticar o crime.
Requer a despronúncia do paciente.

VOTO
A despeito das razões do recorrente, a decisão agravada não merece reforma.
O Tribunal de origem não debateu a questão do alegado efeito indutor do uso
de camisa cinza pelo paciente durante o reconhecimento pessoal. Foi exposto na
decisão impetrada apenas que o reconhecimento pessoal fora precedido de
reconhecimento fotográfico, e que foram seguidas todas as cautelas da lei.
Eis os termos da decisão impetrada (fl. 11):
"A defesa do apelante sustenta ter ocorrido nulidade no
procedimento referente ao reconhecimento realizado pela
mulher da vítima, ao argumento de que não houve a estrita
observância do rito legal, previsto no art. 226, do Código
de Processo Penal, o que acarretaria sua nulidade e
imprestabilidade para fins de condenação.
Depreende-se dos autos que o reconhecimento ocorreu
em duas oportunidades distintas, havendo o primeiro
reconhecimento por análise de diversas fotografias e,
posteriormente, presencialmente com diversos indivíduos
colocados lado a lado, com todas as cautelas impostas
pela legislação em vigor.
Ademais, ressalta-se que o Colendo Supremo Tribunal
Federal já deixou assentado que o reconhecimento do réu,
efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem
eficácia jurídico-processual idêntica ao efetuado com as
formalidades prescritas pelo dispositivo mencionado (STF -
RT 691/390)".
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

Não houve enfrentamento pelas instâncias ordinárias acerca do ponto em
específico trazido nesta impetração, não tendo sido interpostos aclaratórios na origem,
de modo que o tratamento do tema pelo STJ importaria em supressão de instância.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE
HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE PRONÚNCIA E
CONDENAÇÃO
BASEADAS
APENAS
EM
DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER" E EM PROVAS NÃO
JUDICIALIZADAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PACIENTE
REINCIDENTE.
RECONHECIMENTO
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, não basta, para inaugurar a
competência desta Corte Superior, que a Corte local tenha
declinado genericamente a existência de indícios
suficientes de autoria e a materialidade para a pronúncia
do Réu. Deve a instância pretérita debater minuciosamente
a tese suscitada pela Defesa (AgRg no HC n. 831.509/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
28/8/2023 DJe de
).
30/8/2023
2. Na hipótese, em relação à alegada utilização,
exclusivamente,
de
elementos
informativos
não
reproduzidos em juízo e de testemunhos de "ouvir dizer"
em desfavor do paciente, verifica-se que os temas não
foram efetivamente debatidos pela Corte local, tanto no
julgamento do recurso em sentido estrito, quanto da
apelação, contra a qual, a propósito, a defesa sequer opôs
embargos de declaração, a fim de sanar eventual omissão
da Corte local. Assim, se o tema não foi efetivamente
debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica
impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo
legal.
3. No que tange ao regime prisional, havendo circunstância
judicial negativada pelas instâncias ordinárias na primeira
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

Além de a tese não ter sido discutida se, em casos em que não houver prisão
–
em flagrante, o uso, durante o reconhecimento pessoal, de vestimenta da mesma cor
relatada pela testemunha importa em descumprimento do art. 226 do CPP
há
–
necessidade de dilação probatória, pois não está bem determinado que a cor da
camisa do paciente fosse a mesma usada pelo agente do crime.
Uma testemunha (Elaine Silva da Costa) descreveu as características físicas e
de vestimenta do autor do crime (magro, alto, entre 1,80 m a 1,85m; usava camisa
cinza f.117), mas disse não ter condições de reconhecê-lo. A testemunha com
identidade preservada também disse que o autor dos disparos era magro, alto e que
usava camisa cor cinza (fl.118). A testemunha Jó Bento de Matos foi atingida no ombro
por um dos disparos, e disse que o atirador era alto e magro (fl. 118). Por fim, a
testemunha Tamires Cristina Vianna Silva asseverou que o atirador era magro, alto,
cabelo curto e
(fl. 119).
"
provavelmente preta"
usando uma camisa escura,
A testemunha de identidade preservada foi quem participou dos dois
reconhecimentos, fotográfico e pessoal.
Embora haja vários relatos sobre a cor da camisa, os depoimentos não
especificaram a
, ao passo que uma das testemunhas asseverou que a
tonalidade
camisa era de
provavelmente preto. Mas, no reconhecimento pessoal, o
tom escuro,
paciente
(fl. 41).
usava camiseta cinza-claro
etapa da dosimetria e a condição de reincidente do
paciente, está justificada a fixação de regime prisional mais
gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia.
4. Nesse panorama, Eventual detração penal não
influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois
a fixação do regime inicial fechado não decorreu do
montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e
da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a
pretensão defensiva (AgRg no HC n. 894.475/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
,
17/6/2024
DJe de
).
21/6/2024
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 943.575/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
4/11/2024
DJe de
.)
6/11/2024
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

Portanto, além de tudo, há necessidade de dilação probatória para aferir se
havia semelhança entre a tonalidade de camisa usada pelo paciente durante o
reconhecimento pessoal e aquela usada pelo atirador. E, ainda, se porventura houve
alguma interferência da autoridade policial na escolha da vestimenta do paciente no
momento do reconhecimento pessoal que revelasse o intuito de induzir o
reconhecimento.
Para argumentar, ainda que a fidedignidade do reconhecimento pessoal
estivesse afetada pelo uso de roupa muito parecida com a do autor do crime, há se de
se ter em conta que o reconhecimento pessoal (22/4/2024), foi
de
precedido
reconhecimento fotográfico (10/10/2023), realizado pela mesma testemunha protegida.
No primeiro reconhecimento, a fotografia do paciente, exibida ao lado de outros
homens com características físicas semelhantes, mostra parte do tórax do paciente
sem camisa e, portanto, sem qualquer influência de vestes (fl. 64).
Não há alegação de qualquer mácula do
e, portanto,
reconhecimento fotográfico
esta prova serve,
.
por si só, de base para a pronúncia
Destaca-se que certamente não é o caso de comprometimento de memória pela
prova viciada ("Tendo em vista que o primeiro reconhecimento contamina e
compromete a memória, de modo que essa ocorrência passada acaba por influenciar
)", HC n. 725.007/RS, relator
futuros reconhecimentos (fotográfico ou presencial
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2022
3/5/2022
porque, no caso concreto, o reconhecimento fotográfico (sem máculas) precedeu o
reconhecimento pessoal (com alegação de vício).
Inclusive, durante o reconhecimento fotográfico, a testemunha protegida
conseguiu identificar o rosto do paciente, a despeito da fotografia de meio corpo não
demonstrar a elevada estatura, característica física marcante mencionada pelas duas
testemunhas oculares e que poderia servir de gancho para o reconhecimento.
A jurisprudência do STJ entende que, se houver falha no procedimento do
reconhecimento fotográfico, há necessidade de corroboração por outras provas. Disto
se extrai que: a uma, se o reconhecimento (fotográfico ou pessoal) for
procedimentalmente perfeito, como é a situação dos autos (fotográfico), não há nem
mesmo necessidade de corroboração por outras provas, para fins de pronúncia; a
duas, o reconhecimento atingido por vício procedimental não necessariamente perde
todo seu valor probatório.
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-MAJORADO.
MILÍCIA
PRIVADA.
ILEGALIDADE
DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA.
PRONÚNCIA LASTREADA EM OUTRAS PROVAS.
DEPOIMENTOS INDIRETOS. NÃO OCORRÊNCIA.
DISTINGUISHING. AGRAVANTE QUE INTEGRAVA
GRUPO DE EXTERMÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS
QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE
TRATAM DE DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER". DELITO
ASSOCIATIVO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que tange à ilegalidade do reconhecimento
fotográfico, a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que se "admite a manutenção de
pronúncia quando há outras provas corroborativas, além
do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha
seguido estritamente o art. 226 do CPP" (REsp n.
2.161.398/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/12/2024
23/12/2024
2. Na hipótese dos autos, a decisão de pronúncia se deu
lastreada não apenas no reconhecimento fotográfico
realizado em sede preliminar, mas primordialmente na
prova oral produzida em Juízo na primeira fase do
procedimento bifásico, de modo que não se vislumbra, na
ótica da jurisprudência desta Corte, ofensa ao art. 226 do
Código de Processo Penal, o que faz incidir o óbice
previsto no enunciado de Súmula n. 83 deste Tribunal em
razão da orientação jurisprudencial firmada por este
Tribunal nesse sentido.
3. A partir da análise do teor do v. acórdão recorrido,
verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria
que permitem a submissão do agravante a julgamento
perante o Conselho de Sentença.
4. Há se destacar que exsurge dos autos indícios de que o
recorrente fazia parte de um grupo de extermínio atuante
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

no local, denominado como "Bonde dos Bruxos", tendo
sido destacado pela Autoridade Policial responsável pela
investigação que os moradores da localidade se sentiam
temerosos em denunciar ou prestar declarações acerca
das práticas delitivas perpetradas pelo grupo, o que torna
crível que testemunhas de visu se sintam temerosas em
depor em desfavor do acusado e, assim, se limitem a
narrar o que visualizaram para pessoas da comunidade,
bem como para as testemunhas que prestaram
declarações na fase judicial.
5. Assim, necessário realizar um distinguishing em relação
ao entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de
fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos
indiretos com a hipótese em que a comunidade local
possua temor do agente em razão da atuação de grupo de
extermínio, sob pena de tornar impraticável a instrução
probatória e, consequentemente, a elucidação do delito.
Precedentes.
6. Para além disso, certo é que os indícios suficientes de
autoria são extraídos dos depoimentos prestados em Juízo
pelo policial civil e pela Delegada de Polícia responsáveis
pela investigação. Nesse contexto, "No tocante ao
depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese
de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se
trate de testemunho indireto, cuida-se de prova
judicializada que vai ao encontro de outras provas
produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa
do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n.
916.363/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
,
13/8/2024 DJe de
).
20/8/2024
7. Quanto ao delito associativo, se faz despicienda a
identificação de três ou mais indivíduos que façam parte da
milícia privada, bastando a existência de prova suficiente,
para os fins desta fase processual, acerca da existência do
grupo criminoso, bem como a pluralidade de seus
integrantes, o que, registra-se, restou verificado no caso
em tela.
[...]
11. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
20/3/2025
DJEN de
.)
28/3/2025

Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO INQUÉRITO
POLICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
PRESENÇA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
5. A jurisprudência desta Corte evoluiu para conferir maior
rigidez ao procedimento de reconhecimento pessoal
previsto no art. 226 do CPP, mas a inobservância das
formalidades legais não implica a nulidade automática,
desde que existam outros elementos probatórios que
corroborem a identificação do acusado.
6. No caso concreto, a vítima já conhecia o recorrente,
tendo mantido contato anterior devido a disputas
fundiárias. O reconhecimento pessoal, portanto, constitui
apenas mais um elemento dentro de um conjunto
probatório amplo, que inclui depoimentos firmes e
coerentes da vítima e demais testemunhas.
7. Alegações de fragilidade da prova pericial não se
sustentam, pois os laudos técnicos classificaram
corretamente as lesões sofridas pela vítima. Divergências
quanto ao estado das vestes da vítima não influenciam a
materialidade do crime.
8. O exame aprofundado dos depoimentos testemunhais e
da tese de álibi do recorrente demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada nesta
instância especial nos termos da Súmula 7/STJ. IV.
DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia no local dos
fatos não acarreta a nulidade do inquérito policial, pois o rol
do art. 6o do CPP é exemplificativo, e a materialidade do
crime pode ser demonstrada por outros meios de prova. 2.
O inquérito policial é procedimento meramente informativo,
e eventuais vícios em sua condução não têm o condão de
invalidar a ação penal, desde que existam provas
independentes suficientes. 3. A inobservância das
formalidades do reconhecimento pessoal não implica
nulidade automática se houver outros elementos
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

probatórios corroborando a identificação do acusado. 4. A
revisão da decisão de pronúncia na instância especial não
pode se basear no reexame do conjunto fático-probatório,
conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 6o e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
2.252.246/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j.
,
18/4/2023 DJe
; STJ,
24/4/2023
AgRg no
REsp n. 1.963.332/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
j.
,
14/2/2023
DJe
; STJ,
23/2/2023
AgRg no AREsp n.
1.755.674/AM, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

23/3/2021, DJe
.
5/4/2021
(AgRg no AREsp n. 2.771.702/MT, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
11/3/2025
.)
18/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
226
DO
CPP.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS
PROVAS.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento
pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do
Código de Processo Penal, é inviável a absolvição do réu,
sobretudo se essas provas remanescentes são suficientes
para amparar a condenação (AgRg no AREsp n. 2.583.279
/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
,
10/9/2024 DJe de
). Precedentes.
17/9/2024

2. No caso, todavia, não se verifica manifesta ilegalidade,
pois, além de o reconhecimento ter observado as regras do
art. 226 do CPP, a decisão de pronúncia não se apoiou
exclusivamente no referido procedimento. Os indícios de
autoria foram examinados à luz da prova documental e
testemunhal coligida aos autos.
3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto
deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo
observar, ainda, que a desconstituição do entendimento
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento
de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a
estreita via cognitiva do habeas corpus.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 948.026/MG, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
.)
28/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
RÉU.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE
AUTORIA.
PROVAS
CORROBORATIVAS.
DESPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS JUDICIAIS E
INQUISITORIAIS NÃO REPETÍVEIS. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina que manteve a sentença de pronúncia
do recorrente pela prática, em tese, de homicídio
qualificado e tentativa de homicídio. 2. O recorrente alega
violação aos artigos 155, 413, 414 e 226 do Código de
Processo Penal, sustentando a inexistência de indícios
concretos de autoria e materialidade delitivas, além de
nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na
delegacia. II. Questão em discussão. 3. A questão em
discussão consiste em saber se a pronúncia do recorrente
pode ser mantida com base em provas corroborativas do
reconhecimento fotográfico realizado sem observância das
formalidades do art. 226 do CPP e se houve a alegada
violação ao art. 155 do CPP. III. Razões de decidir. 4. A
jurisprudência do STJ admite a manutenção de pronúncia
quando há outras provas corroborativas, além do
reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha
seguido estritamente o art. 226 do CPP. 5. No caso, a
decisão de pronúncia foi fundamentada em diversos
elementos de prova, incluindo imagens de câmeras de
segurança colhidas na fase policial, que indicam a
presença do recorrente nas proximidade do local e em
horário compatível com os fatos, e depoimentos em juízo.
6. A reanálise das provas pelo STJ encontra óbice na Sú
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

mula 7, que impede a revisão do acervo fático-probatório já
analisado pelo Tribunal de origem. IV.
Dispositivo. 7. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.161.398/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
23/12/2024

Não se conhece dos argumentos de debilidade física do paciente e de
irregularidade nas trocas de posição durante o reconhecimento pessoal, pois
constituem inovação recursal.
Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50468336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/09/2025 13:52:26
Código de Controle do Documento: 994a6e89-df10-46c4-86c8-ccdef94a39fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.002.746 / RO
Número Registro: 2025/0167543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
102562023 70013567920248220001 70021968920248220001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: TALISSON PINHEIRO DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TALISSON PINHEIRO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50818921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: 12f39fa3-2083-4708-a9f7-d5357ec559ce

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: 12f39fa3-2083-4708-a9f7-d5357ec559ce